Tribunal: TJMT
Processo: 1040574-67.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040574-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[KELLENN KARYNNE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 689.505.001-91 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CORREIA DA SILVA - CPF: 957.039.001-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser rejeitado.

3.
Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração para sanar a contradição apontada no acórdão, que deu provimento ao recurso inominado para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente os pedidos iniciais.

O Embargante aponta haver nova contradição na ementa do acórdão do julgamento dos embargos de declaração,
alegando que o fundamento do acórdão está firmado na Lei desatualizada. Alega que a nova “
redação da Lei Municipal n. 4.424/2003 à época em que houve a prestação de serviços/ contratação temporária, a qual trazia como prazo máximo de 36 meses para o cargo da parte autora (professor)”.

Adiante, informa que “
o recorrente tendo laborado no cargo de professor substituto durante o período de 02/2017 a 12/2019 se enquadraria no inciso III, do art. 2º sendo sua contratação bem como prorrogação de seus contratos regida pelo inciso II, do art. 4º, cuja redação permite a contratação por até 18 meses renovados por mais 18 meses em acordo com o caput do art. 4º, totalizando assim o período de 36 meses, assim tendo a parte autora laborado por 34 meses não há o que se falar em suposta ofensa ao §2º do art. 37 da CF, já que não houve extrapolação do prazo máximo legal de 36 meses.”

Em relação ao

“
vínculo de TDI a parte autora foi contratada em 01/2020, sendo enquadrada na alínea “d” do inc. IV do art. 2º da Lei 4.424/2003 – atualizada, sendo sua contratação bem como prorrogação de seus contratos regida pelo inciso III, do art. 4º, cuja redação permite a contratação por até 04 anos renovados por mais 04 anos em acordo com o caput do art. 4º, totalizando assim o período de 08 anos.”

Por fim, o Embargante conclui que
“mesmo que se cogitasse em continuidade contratual, o que não houve no caso em concreto por se tratar de diferentes contratos, diferentes cargos, os cargos temporários em questão não extrapolam os prazos legais que somados possibilitam a contratação e renovação por até 11 anos – 03 anos como professor + 08 anos como TDI.”

Requer que seja recebido e acolhido o presente recurso de Embargos de Declaração para sanar o erro/contradição apontado.

Foi apresentada as contrarrazões no id. 102041458.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Em que pese o arrazoado do embargante, verifica-se que os embargos não merecem acolhida, isso porque o acórdão rechaçado, ao acolher os embargos de declaração para corrigir erro material no acórdão, o fez tão somente sobre o erro material na juntada da ementa cujo teor foi integralizado no julgamento do recurso inominado, o qual reconheceu o direito da servidora:

Nos termos do artigo 10 da Lei Municipal nº 4.424/2003, a servidora foi contratada para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município. Portanto, faz jus ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

A Lei Municipal n°4.424/2003, a qual Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar Contratação de Pessoal por Tempo Determinado, dispõe o seguinte no artigo 10, in verbis:

Art.10. Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.

Diante disto, a servidora contratada para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas e terço constitucional.

Diante disto, verifica-se o que pretende o Embargante, em verdade, é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Além do mais, não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, posto que tempestivo, contudo,
REJEITO-O
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022